Tribunal: TJDFT
Processo: 0703179-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703179-55.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712104-76.2021.8.07.0001 – ids 221862310; 223673812 – EmD improvidos) que, em execução de nota promissória, indeferiu pedido de consulta ao PrevJud, porque destinado ao atendimento de demandas oriundas das ações previdenciárias, bem como suspendeu o feito, pelo prazo de um ano (CPC 921, III). Alega, em suma, a possibilidade da pesquisa, na forma do CPC 139, IV, pois tem por objetivo localizar vínculo de emprego fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para, existindo, pleitear penhora de percentual de salário, a fim de tentar assegurar o adimplemento da obrigação de pagamento, considerando que já foram envidados diversos esforços no sentido de satisfação do direito do exequente. Requer a tutela de urgência para realização da pesquisa no sistema PrevJud. Em manifestação id 68350746, o agravante pede o desentranhamento da peça recursal id 68349964 pela do id 68350751 por existir erro material no nome do recorrente. 2. A nova peça recursal (id 68350751) informa o id 201020369, ou seja, diverso da decisão agravada (id 221862310), bem como apresenta outro objeto – sistema Bacenjud, em vez de PrevJud. Assim, defiro parcialmente o pedido id 68350746, tão só para ressalvar o nome do agravante constante do id 68350751 para Roney Comércio Varejista Importação e Exportação Ltda. No mais, não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator